Tribunal: TJMT
Processo: 0055089-77.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DORICAS SOARES DE SOUZA

Número do Protocolo: 78835/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORA PÚBLICA - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.
De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DORICAS SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, interpostos pelo apelante em face de Doricas Soares de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos para determinar que atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.06.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e, após, IPCA-E, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa por força da assistência judiciária gratuita.
O Estado de Mato Grosso apela do índice de atualização INPC, alegando que não é correta a sua utilização, devendo tanto os juros como a correção monetária serem fixados de acordo com o artigo 1º-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Dessa forma, afirma que a correção monetária deverá ser feita pelo IPCA até a vigência da Lei nº 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR.
Os juros de mora no patamar de 0,5% ao mês desde o advento da Lei nº 9494/97 e a partir da Lei nº 11.960/2009 são os mesmos estabelecidos para a caderneta de poupança.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso e fixação dos honorários em 20% do valor da execução, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (fls. 125/133).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, interpostos pelo apelante em face de Doricas Soares de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos para determinar que atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.06.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e, após, IPCA-E, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou embargos, aduzindo excesso na planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, tendo em vista que os índices utilizados estão em desconformidade ao comando legal previstos contra a Fazenda Pública, pois no cálculo da contadoria foi aplicado na correção monetária o IPCA e o setor de cálculos da PGE aplicou a correção pela Taxa de Referência – TR, motivo pelo qual entende que já excesso na execução.
Verifica-se que a execução de título judicial origina-se da Ação de Cobrança ajuizada por Doricas Soares de Souza, vindicando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional por tempo de serviço calculados sobre 2% do vencimento-base até o limite de 50%; diferença de vencimentos paga a menor (5% de uma para outra classe – intervalo de classe) e correção monetária nos vencimentos pagos em atraso.
Após resposta dos embargados, o julgador singular julgou parcialmente procedentes os pedidos nos embargos à execução, determinando, na correção monetária a aplicação INPC até 30/6/2009 e, após, os índices oficias de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e, após, o IPCA-E (fls. 106/107).
Ab initio insta consignar que não há que tendo em vista que já houve o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870947 – Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia ex nunc, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de Justiça.
Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.
No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias (adicional por tempo de serviço, diferença de vencimento paga a menor) inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E .

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICOCONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA RE N. 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810/STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança. (N.U 0020997-73.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). (destaquei)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação e, por consequência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR